Tribunal: TJDFT
Processo: 0735803-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735803-62.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., G. H. V. P. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA VELOSO DINIZ DA SILVA APELADO: G. H. V. P., A. A. M. I. S. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA VELOSO DINIZ DA SILVA DESPACHO Conforme previsto na decisão em ID 75250847, o pedido de realização de bloqueio via SISBAJUD deve ser direcionado, pela parte autora/apelada, ao juízo sentenciante, na forma de cumprimento de sentença provisório, em autos autônomos. Não obstante, à Secretaria para que seja certificado o transcurso do prazo de 48h, pertinente à petição em ID 75250847, oficiado, com urgência, à 20a Vara Cível, para que tome conhecimento. Após, retornem conclusos para julgamento do recurso de apelação. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2025 14:26:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora